Tribunal: TJBA
Processo: 8016313-04.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8016313-04.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: PAULO SANTOS COSTA Advogado(s): 17IZ ACORDÃO PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO CPC. REGIME ESPECIAL DA LEI Nº 6.830/80. EXIGÊNCIA DE ENDEREÇO CONDICIONADA AO CONHECIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. A execução fiscal rege-se primariamente pela Lei nº 6.830/80, aplicando-se o Código de Processo Civil de forma subsidiária, nos termos do art. 1º da referida lei especial. 2. O art. 6º da Lei de Execuções Fiscais estabelece requisitos específicos para a petição inicial, não exigindo, de forma absoluta, a indicação do endereço completo do executado. 3. A exigência de endereço na Certidão de Dívida Ativa condiciona-se ao conhecimento pela Fazenda Pública, conforme art. 2º, §5º, I, da Lei nº 6.830/80 ("sempre que conhecido") e art. 202, I, do CTN ("sempre que possível"). 4. Precedentes jurisprudenciais consolidam o entendimento de que é prescindível o endereço exato do devedor em execução fiscal, quando não conhecido pela exequente. 5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento da execução fiscal. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8016313-04.2022.8.05.0004, em que figuram como Apelante o MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS e, apelado, PAULO SANTOS COSTA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA) 07 de agosto 2025 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Convocado – Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 Relator PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA